Tribunal: CARF
Processo: 10314.721711/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.721711/2016-15
RESOLUÇÃO
3402-004.238 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OSWALDO CRUZ QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem intime a Recorrente a, em 30 dias, juntar
aos autos a íntegra do processo judicial de no 5004804-11.2014.4.04.7008/PR que tramita no
TRF4, apontando especificamente o laudo pericial e as provas contábeis passíveis de serem usadas
como prova emprestada. Após, retornem-se os autos para o CARF para prosseguimento do
julgamento.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Leonardo Honorio dos
Santos, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 4469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.238 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
2
Trata-se o presente processo de auto de infração lavrado em 04/08/2016, fls.
02/186, para exigência de crédito tributário no valor de R$ 277.307.462,28 referente à multa
equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias importadas mediante ocultação, conforme
disposto no Decreto-Lei no 1.455/1976, art. 23, V, combinado com os §§1o e 3o do mesmo artigo
(com a redação dada pela Lei no 12.350/2010), no Decreto 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro),
art. 689, XXII, combinado com o § 1o do mesmo artigo e no art. 11, I, da Instrução Normativa SRF
no 228/2002, sendo solidária a empresa CHEMBRO QUÍMICA LTDA (doravante denominada
CHEMBRO), CNPJ 03.264.294/0001-57.
O acórdão de no 16-076.334, da 20a Turma da DRJ/SPO, manteve o auto de infração
por entender que Diante dos fatos apontados no Auto de Infração, deveria ter sido informado nas
DIs autuadas o nome do real adquirente das mercadorias (OSWALDO CRUZ). Não se tendo
procedido dessa forma, caracteriza-se o descumprimento da Instrução Normativa SRF no
225/2002. Foi ocultado o real adquirente e prestada informação falsa nas DI. Houve simulação de
que CHEMBRO seria o real adquirente.
Por relatar bem os fatos, transcrevo o relatório da decisão de 1a instância:
De acordo com o relatório fiscal, parte integrante do Auto de Infração, em
atendimento à programação da Divisão de Fiscalização Aduaneira - DIFIS I da
Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Comércio Exterior (DELEX), foi
realizada ação fiscal na empresa CHEMBRO, com o objetivo específico de
instaurar o procedimento especial de verificação da origem dos recursos aplicados
em operações de comércio exterior e combate à interposição fraudulenta de
pessoas, tal como previsto na Instrução Normativa (IN) SRF n° 228, de 21 de
outubro de 2002 (fls. 22/23).
Após a realização do devido procedimento fiscal, concluiu-se que a CHEMBRO
utiliza recursos de terceiros em suas operações de comércio exterior, não sendo,
na realidade, a real adquirente das mercadorias registradas nas Declarações de
Importação (DIs) listadas às fls 22/54, período de 04/01/2012 a 30/12/2013.
Segundo a fiscalização, o real adquirente de tais mercadorias é a empresa
OSWALDO CRUZ QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (doravante denominada
OSWALDO CRUZ).
Da Motivação da Ação Fiscal O Serviço de Programação, Avaliação e Controle da
Atividade Fiscal (SEPAC) da DELEX São Paulo recebeu uma representação da
Alfândega do Porto de Paranaguá referente às empresas CHEMBRO e OSWALDO
CRUZ, cuja matriz tem o CNPJ: 53.425.120/0001-05. Tal representação informa
que foram aplicados procedimentos especiais aduaneiros às mercadorias objeto
das DIs 14/0388979-3, 14/0388980-7, 14/0461907-2, e 14/0636863-8, todas
registradas no ano de 2014, em decorrência de haver sido constatado, em análise
às notas fiscais apresentadas em exigência fiscal, que todas as mercadorias,
relacionadas a PORCELANATOS, importadas anteriormente pela empresa
Fl. 4470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.238 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
3
CHEMBRO QUÍMICA, foram revendidas a uma única pessoa jurídica, sugerindo,
portanto, quadro de interposição fraudulenta em operação de importação.
Foi instaurado Procedimento Especial de Controle Aduaneiro e a consequente
retenção das mercadorias.
Por meio de tal procedimento constatou a fiscalização, dentre outros, que: A empresa CH
empresas que atuam principalmente na distribuição de produtos químicos, dentre
as quais se encontra a empresa OSWALDO CRUZ QUÍMICA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA; A empresa CHEMBRO QUÍMICA não possui estrutura para armazena
mercadorias importadas (porcelanato). Sendo assim, tão logo sejam
desembaraçadas, tais mercadorias são remetidas ao real adquirente, OSWALDO
CRUZ QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; Todas as mercadorias importadas
(porcelanato e produtos químicos) são repassadas a outras empresas do grupo.
Embora algumas dessas empresas possuam habilitação para operar no comércio
exterior, a importadora CHEMBRO registra as operações como OPERAÇÃO POR
CONTA PRÓPRIA, declarando ser importadora e adquirente das mercadorias. As
demais empresas do grupo são as responsáveis de fato pela comercialização e
distribuição das mercadorias no mercado nacional; A importadora possui vários escritório
um localizado na cidade de Guarulhos, São Paulo. No entanto, as operações de
importação são realizadas principalmente por meio de filial localizada em Maceió,
tendo em vista vantagem tributária obtida junto ao Estado de Alagoas; A escrituração con
operações com históricos genéricos, não fazendo referência à transação ou
documento que lhes tenham dado origem, principalmente no que tange às
entradas e saídas que ocorreram em suas contas bancárias. Quando intimada a
apresentar registros auxiliares que discriminassem detalhes das operações, tal
empresa limitou-se a entregar planilha na qual apresentava relação de notas
fiscais de entrada e saída referenciando-as com os diversos valores que entraram
e saíram de suas contas, sem, contudo, apresentar documentos comprobatórios.
Em decorrência do procedimento especial aduaneiro, foi lavrado Auto de Infração
contra a empresa CHEMBRO QUÍMICA LTDA por interposição fraudulenta
(processo administrativo 10907.721.289/2014-58), e formalizado outro processo
(no 10907.721.290/2014-82) para lavrar Auto de Infração relativo a multa por
cessão de nome, em relação aquelas 4 DIs do ano de 2014, acima citadas.
Tal ação constatou a concorrência da empresa OSWALDO CRUZ QUÍMICA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, objeto do relatório fiscal do presente processo, na
Fl. 4471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.238 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
4
condição de responsável, em conduta enquadrada como infração punível com
pena de perdimento.
Do Procedimento Fiscal em nome da OSWALDO CRUZ Em decorrência dos fatos
descritos acima descritos, foi aberto, em 04 de março de 2015, um procedimento
fiscal, em nome da OSWALDO CRUZ.
No dia 11 de março de 2015, foi realizada diligência na sede da OSWALDO CRUZ,
cujo endereço constante do cadastro CNPJ é: Rua Mônica Aparecida Moredo 229,
Jardim Fátima, Guarulhos -SP, CEP 07.177-220.
Neste mesmo dia, foi entregue ao senhor Francisco Fortunato (doravante
Francisco), CPF 035.598.188-26, sócio administrador da empresa OSWALDO CRUZ,
o Termo de Início de Ação Fiscal n° 126/2015, fls. 192/195, dando ciência à
empresa da abertura da diligência e solicitando a entrega de documentos
comprobatórios da regularidade de suas operações de comércio exterior.
A fiscalização aproveitou a ocasião para gravar o depoimento do senhor Francisco
sobre o funcionamento de sua empresa.
Em 23/03/2015 foi protocolada solicitação de dilação do prazo para cumprimento
da intimação n° 126/2015. Em 08/04/2015 o contribuinte entregou os
documentos solicitados.
Da análise dos documentos entregues e do termo de depoimento, o
procedimento de diligência foi convertido em fiscalização em 13/11/2015, através
do TDPF-F n° 0816500-2015-00967-6, tendo em vista a identificação da OSWALDO
CRUZ como real adquirente nas importações de mercadorias realizadas pela
CHEMBRO.
No dia 25 de novembro de 2015, o contribuinte foi devidamente notificado dessa
conversão através do Termo de Início de Ação Fiscal 712/2015.
DA CONCLUSÃO SOBRE A CHEMBRO Segundo o Relatório Fiscal, fl 136/137, no fim
dos trabalhos, chegou-se às seguintes conclusões, todas apontando para o fato de
a CHEMBRO agir não como adquirente e comercializadora de mercadorias, tão
somente atuando como intermediária prestadora de serviços para OSWALDO
CRUZ: Para todos os pagamentos dos contratos de câmbio há um depósito realizado
pela OSWALDO CRUZ no mesmo dia, ou em dias muito próximos, com valores
muito similares aos correspondentes contratos de câmbio; As notas fiscais de saída
emitidas um dia ou poucos dias (quando não acontece no mesmo dia) após a
emissão das notas fiscais de entrada, o que indica que as mercadorias transitam
pelos estoques da CHEMBRO apenas contabilmente; A numeração das notas fiscais de s
numeração das notas fiscais de entrada, o que indica que elas foram emitidas de
forma casada;
Fl. 4472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.238 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
5 Para cada DI, há apenas um real adquirente, o que pr
tais mercadorias
já tinham um adquirente determinado, que as escolheram no exterior e sem os
quais a operação de importação jamais teria ocorrido; Os códigos, as descrições das
quantidades, são idênticas aos das notas fiscais de saída para OSWALDO CRUZ; Os regist
capacidade operacional para movimentar valores de mais de R$ 280 milhões em 2
anos; As importações em 2014 da OSWALDO CRUZ aumentaram considera
velmente
após atuação em Paranaguá e em contrapartida as importações da CHEMBRO
sofreram uma queda significante, o que demonstra sua autoincriminação.
CONCLUSÃO SOBRE A OSWALDO CRUZ A fiscalização chegou às seguintes
conclusões, fl. 92, todas apontando para o fato de a OSWALDO CRUZ ser a real
adquirente das mercadorias importadas por meio das DI objeto do presente Auto
de Infração: A numeração das notas fiscais de saída é, em muitas ocasiões, sucessiv
numeração das notas fiscais de entrada, o que indica que elas foram emitidas de
forma casada; As notas fiscais de saída são sempre emitidas um dia ou poucos dias (q
não acontece no mesmo dia) após a emissão das notas fiscais de entrada, o que
indica que as mercadorias transitam pelos estoques da CHEMBRO apenas
contabilmente; Para cada DI, há apenas um real adquirente, o que prova que tais merca
já tinham um adquirente determinado, que as escolheram no exterior e sem os
quais a operação de importação jamais teria ocorrido; As quantidades imp
ortadas são as mesmas das notas fiscais de saída; Os códigos e des
notas fiscais de saída.
Foi lavrado o Termo de Intimação de Intimação Difis I / EQFIA II no 2013/2016, fls.
2975/3009 por meio do qual a fiscalização solicitou a OSWALDO CRUZ a entrega,
em até 05 (cinco) dias úteis, das mercadorias constantes das DIs listadas às fls.
142/144.
Tal termo de intimação foi recebido pelo sujeito passivo em 27/04/2016,
conforme Termo de Ciência de Abertura de Mensagem-Comunicado, fl. 3012.
Em 27/04/2016 foi protocolada solicitação de dilação do prazo por 30 dias para
cumprimento da Intimação de Intimação Difis I / EQFIA II n° 2013/2016. A
solicitação foi atendida.
Fl. 4473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.238 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
6
Em 20/05/2016 foi protocolada uma nova solicitação de dilação do prazo por 30
dias para cumprimento da Intimação de Intimação Difis I / EQFIA II n° 2013/2016.
Esta solicitação foi novamente concedida.
Em 27/06/2016 o contribuinte respondeu à Intimação Difis I / EQFIA II n°
2013/2016, declarando não estar de posse das mercadorias listadas na intimação,
uma vez que o tempo de sua utilização varia de 6 meses a 1 ano.
Ante o exposto, e em face à não localização das mercadorias importadas com
ocultação do sujeito passivo, restou a fiscalização lavrar a multa descrita no início
deste relatório em nome da OSWALDO CRUZ e CHEMBRO.
Da Impugnação Cientes do Auto de Infração em 25/08/2016, fl. 3034, as
interessadas apresentaram a impugnação, fls. 3039/3104, onde após discorrer
sobre o relatório fiscal e sobre o "verdadeiro histórico das importações por conta
e ordem e por encomenda" alegou, em síntese:
- a Fiscalização entendeu que ocorriam adiantamentos de recursos, porque
pesquisou nos extratos das contas bancárias da CHEMBRO e encontrou
pagamentos de compras efetuadas pela OSWALDO CRUZ, em datas próximas ou
até na mesma data em que fechados contratos de câmbio por parte da
CHEMBRO, em valores próximos ou muito próximos aos valores dos referidos
contratos;
- ocorre que os pagamentos da OSWALDO CRUZ se referiam a compras anteriores,
oriundas de importações pretéritas realizadas pela CHEMBRO, cujas mercadorias
foram revendidas àquela. E os contratos de câmbio fechados pelo CHEMBRO
nessas datas se referiam a outras importações, posteriores ou futuras (pois há
muitos casos de pagamento antecipado);
- as sociedades têm como comprovar, mediante documentos, além de suas
contabilidades, que aqueles pagamentos se reportavam a vendas anteriores,
originárias de importações passadas e, para tanto, juntou planilhas solicitadas
pela Fiscalização, que deveriam, no mínimo, haverem sido confrontadas com a
documentação respectiva;
- entretanto, a Fiscalização manifestou-se no sentido de que os documentos
apresentados teriam sido insuficientes, assim como a contabilidade teriam
históricos genéricos;
- a CHEMBRO prestou informações, e o fez de boa-fé, à Fiscalização, que a partir
da autuação que lhe foi imposta pela Alfândega de Paranaguá, foi-lhe explicitado
que não seriam mais aceitas importações classificadas como por conta própria,
quando revendidas para empresas do grupo, e que só seriam aceitas importações
por conta e ordem ou por encomenda, sob pena de vir a sofrer novas autuações;
- para evitar, então, ser novamente autuada, passou a fazer importações ou por
conta e ordem, ou por encomenda, elaborando contratos prévios, com
comprador determinado, quando na verdade não pretendia ter esse
Fl. 4474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.238 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
7
direcionamento. Mas com a ameaça de ser constantemente autuada, passou a
proceder conforme foi sugerido pela Fiscalização;
- entretanto, na autuação, o sr. Auditor Fiscal demonstrou não ter compreendido
as explicações que lhe foram repassadas pela CHEMBRO, e explicitou haver
entendido que a sociedade passou a fazer as importações corretamente somente
após aquela primeira autuação, o que demonstraria que as importações, inclusive
as anteriormente efetuadas, sempre o foram naquelas modalidades (por conta e
ordem ou por encomenda], mas que assim não haviam sido declaradas. Em suma,
para o Fisco, o temor de ser autuado se transformou em confissão da prática de
irregularidades, o que não corresponde á realidade;
- a empresa terceiriza a maioria de suas atividades - fato este normal na atividade
por ela exercida - e o que caracteriza uma importação por conta e ordem é,
simplesmente, a utilização de recursos de terceiro e não o número de
funcionários que possui;
- qualquer importador, depois de ter feito a compra internacional procura colocar
a mercadoria à venda, e se possível, fazer essa negociação o mais rápido possível
depois do desembaraço, para não manter mercadorias estocadas;
- vender uma mercadoria logo após o desembaraço da Dl não é, também, prova
de importação por conta e ordem. Segundo a legislação, é a utilização de
antecipação de. recurso de terceiro para o pagamento da mercadoria ao
fornecedor estrangeiro que caracteriza esse tipo de importação;
- comercializar mercadorias logo após o desembaraço da Dl não é prova de
importação por conta e ordem; isto porque, segundo estabelecido pela legislação,
tal modelo se caracterizaria pela utilização de recursos de terceiro -antecipados -
para o pagamento da mercadoria ao fornecedor estrangeiro;
- atendendo, então, ao que foi requerido, a CHEMBRO demonstrou cada
recebimento, indicando sempre qual era o saldo devedor da OSWALDO CRUZ por
vendas anteriores, e como a cada pagamento era abatida a parcela paga, ficando
um saldo que era quitado normalmente em até 180 dias;
- a CHEMBRO, por seu Administrador, informou que vende seus produtos para a
OSWALDO CRUZ com margem de lucro de 2%;
- afirmar que o simples fato de receber da OSWALDO CRUZ por vendas anteriores
passa a ser adiantamento de recurso, porque o dinheiro é utilizado para pagar
outras importações posteriores, é um exercício de imaginação sem qualquer
fundamento inaceitável;
- com uma percepção equivocada sobre um problema de ICMS ocorrido com
importações por conta e ordem de terceiro no Estado do Espírito Santo, que nado
tem a ver com as empresas arroladas neste processo, a Fiscalização entendeu ter
desvendado a motivação da pretensa ocultação do sujeito passivo, que seria
Fl. 4475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.238 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
8
sonegação de ICMS. Tal fato ficará explicitado nas argumentações de direito onde
se demonstrará não ter qualquer fundamento tais alegações;
- conforme citado pela própria Fiscalização, a importadora estava devidamente
habilitada pelo SISCOMEX/Radar, na modalidade ilimitada e autorizada pela
Receita Federal do Brasil, a importar anualmente até o montante de US$
4.291.044,00 (quatro milhões, duzentos e noventa e um mil e quarenta e quatro
dólares dos EUA). E tal montante nunca veio a ser ultrapassado;
- a OSWALDO CRUZ, adquirente na maior parte dos casos de produtos químicos
para industrialização, já paga IPI por ocasião da saída da mercadoria
industrializada. E no caso de porcelanato, que comprou e revendeu por algumas
vezes, este tem alíquota zero de IPI;
- essa motivação é totalmente fantasiosa e absurda no caso das sociedades
CHEMBRO e OSWALDO CRUZ; pois a Fiscalização não encontrou, e nem fez
menção, a qualquer fato que revelasse indícios da prática de descaminho ou de
crime de lavagem de dinheiro;
- o autuante também declarou que a CHEMBRO não revende com lucro mas,
apenas repassa as mercadorias para a OSWALDO CRUZ pelo mesmo valor. Abaixo
está demonstrado que tal afirmação não corresponde á realidade, já que a
Fiscalização nem mesmo examinou os balanços da CHEMBRO, onde suas
operações apresentam lucro e sobre esse resultado foram recolhidos os
respectivos tributos internos;
- conforme se poderá examinar pelos balanços da CHEMBRO, encerrados em
31/12/2012 (doc. 05) e em 31/12/2013 (doc. 06), ora juntados, a sociedade
auferiu resultado;
- saliente-se que, no balanço encerrado em 31/12/2012 (doc. 05), também estão
discriminados os financiamentos bancários para pagamentos de importações
(FINIMP), no total de R$ 32.146.189,69, tomados juntos aos Bancos Bradesco,
Safra, ltaú, Brasil e Santander. Essa mais uma evidência de que a OSVALDO CRUZ
não financiava as importações efetuadas pela CHEMBRO;
- os valores provenientes de recebimentos de vendas anteriores de mercadorias,
seja pagamento à vista, seja um sinal, ou parcela de pagamento, não é mais
recurso de terceiro, a partir do momento que passa a integrar a contabilidade e o
patrimônio da empresa importadora;
- seria recurso de terceiro se não tivesse relação com nenhuma operação
comercial realizada anteriormente; porém, se houve uma venda anterior,
devidamente documentada, trata-se de pagamento que passa a ser recurso
próprio do credor, e não mais de terceiro;
- a Fiscalização examinou a origem dos recursos da CHEMBRO, e atestou que é
absolutamente lícita, pois provém do pagamento de mercadorias que revende a
Fl. 4476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.238 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
9
seus clientes no país, vendas essas acobertadas pelos respectivos documentos
fiscais e com os devidos recolhimentos dos tributos incidentes;
- no presente processo, seria necessário identificar, individualmente, em cada
uma das Declarações de Importação (Dls), se o recurso utilizado para fechar cada
um dos contratos de câmbio, apontado no Auto de Infração, se originava de
capital de giro da importadora, ou se tratava de adiantamento de recurso do
adquirente no mercado interno;
- em publicação disponível na internet, a Advocacia Geral da União, em seus
Estudos, divulga comentário de procurador da COCAT, sobre a Interposição
Fraudulenta nas importações, indicando que a comprovação depende de
complexas e profundas averiguações, não adotadas neste processo;
- haveria, sim, que ter examinado toda a contabilidade e os documentos
comprobatórios, de forma a diferenciar os pagamentos, totais ou parciais,
efetuados pelos seus clientes do mercado interno, por aquisições relativas a
importações anteriores, daqueles pagamentos de contratos de câmbio de
importações posteriores, pagos pela importadora ao fornecedor no exterior,
tenha sido ele de maneira antecipada;
- fazemos a juntada, à presente, de dez dossies (does. de n°s. 07 a 16,
correspondentes aos dossiês de n°s 01 a 10}, onde constam algumas das
Declarações de Importação da sociedade Chembro Química (listadas pela
Fiscalização no item 7.3.2 da autuação, como se a mesma houvesse recebido
adiantamento de recursos para pagar o fornecedor estrangeiro), o contrato de
câmbio e sua data de pagamento, a nota fiscal de entrada, a nota fiscal de saída, a
duplicata emitida, e o pagamento da mercadoria com valor, depósito bancário e
sua respectiva data;
- todos os dossiês se fazem acompanhar de um demonstrativo (planilha)
indicando os dados relevantes (data dos pagamentos no mercado interno, valor
do depósito bancário, conta bancária, valor, faturamento da importadora e
respectivas notas fiscais, dados da importação e pagamento do câmbio) sendo
que os dossiês, integrais, relativos a cada uma das Dis elencadas, serão objeto da
perícia ora requerida, através da qual constatar-se-á a veracidade do aqui alegado
e, devidamente, comprovado;
- a autoridade julgadora poderá comprovar, através dos dez anexos juntados à
presente Impugnação (docs. de n°s 07 a 16), que houve claro equívoco da
Fiscalização, de maneira a justificar o pedido de perícia em todos os casos de Dls,
listadas pelo Auto de Infração, como se houvessem recebido adiantamento de
recursos para pagamentos das mesmas;
- para dirimir essa questão de forma cabal, clara e segura, é necessária a
realização de perícia técnica, onde se identifique, em relação a cada um das
Declarações de Importações arroladas no presente Auto de Infração, se o recurso
utilizado para fechamento do contrato de câmbio respectivo, era originário da
Fl. 4477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.238 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
10
importadora (capital de giro próprio) ou adiantamento efetuado pelo futuro
adquirente no mercado interno (apontado, equivocadamente, pelo Fisco como
real comprador da mercadoria importada);
- para tanto, as Impugnantes fazem, pela presente, a indicação de seu perito, que
é o Sr. Marcos Aparecido Rodrigues, brasileiro, solteiro. Contador, portador do RG
n° 25.565.451-0-SSP/SP e do CPF/MF 183.730.608-71, CRC-SP 1SP211.131/O-0,
com endereço à Avenida Paulista, 1765,10o andar, cj. 102, São Paulo/SP, CEP
01311-930;
- noticia o Auto de Infração que está caracterizada, não a interposição fraudulenta
em operações de comércio exterior - que configuraria crime - mas, simples
ocultação do adquirente de mercadorias importadas, por ter havido
adiantamento de recursos. Tanto que não houve a elaboração da representação
fiscal para fins penais;
- o pretenso real adquirente não teria sido indicado na Dl, embora isso não tenha
tido nenhuma consequência concreta no sentido de haver crime;
- A penalidade de 100% do valor das mercadorias, por si só, representa mais do
que a somatória de todo o patrimônio das duas sociedades, visto que o que
auferem é o lucro (em pequeno percentual) na revenda das mercadorias, depois
de industrializadas ou não. As multas de 110%, no total, contra uma das
sociedades, é, ainda, mais gritante;
- tais penalidades significam não apenas um confisco (pois superam o próprio
valor das mercadorias), como também bis in idem, no caso da sociedade
CHEMBRO QUÍMICA, pois a mesma pretensa infração resultou na aplicação de
duas penalidades, incidentes sobre a mesma base de cálculo;
- segundo tem decidido o Poder Judiciário, inclusive o próprio Supremo Tribunal
Federal, é aplicável proibição constitucional contra a exigência de multa
confiscatória, sendo assim considerada a multa de 100% incidente sobre o valor
do tributo. Imagine-se, então, uma muita de 100 ou 110% do valor das
mercadorias, que é muito superior ao valor dos impostos incidentes na
importação;
- é de se observar que, no caso da interposição fraudulenta de terceiro na
importação, o legislador fala em pena de perdimento de bens, e quando alude a
presunção de que uma importação deve ser considerada como feita por conta e
ordem de terceiro (sem citar a ocorrência de fraude), indica cobrança de tributos
que, porventura, não tenham sido recolhidos;
- é a fraude que distingue as duas situações e, apenas, em caso de fraude cabe a
pena de perdimento;
- a Fiscalização, entretanto, sem atentar à literalidade da lei, equipara as duas
situações, entendendo que a pena de perdimento é sempre cabível;
- requerem o cancelamento do Auto de Infração.
Fl. 4478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.238 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
11
A recorrente tomou ciência da decisão em 16/03/2017, e interpôs Recurso
Voluntário em 29/03/2017, alegando, preliminarmente, a necessidade de realização de perícia no
caso e cerceamento do direito de defesa e, no mérito, repisa os argumentos já apresentados em
sede de manifestação de inconformidade.
Em 24 de julho de 2018, foi proferida Resolução neste processo convertendo o
julgamento em diligência para que o referido PAF fosse julgado redistribuído para o mesmo
julgador dos processos de n° 10907.721.289/201458 e 10907.721.290/201482.
Assim feito, em 21 de fevereiro de 2019, foi proferido novo julgamento
determinando:
“Desse modo, entendo que é o caso de aplicação do artigo 6o, §1o, I, do Anexo II,
da Portaria no 343/2015 (RICARF), devendo o julgamento ser convertido em
Diligência, para determinar o SOBRESTAMENTO do julgamento dos autos nesta 4a
Câmara/3a Sejul, para aguardar o resultado definitivo da Diligência solicitada nos
autos do PAF no 10314.721712/201651 da empresa CHEMBRO, anexandose ao
presente processo, cópias dos documentos e informações colhidas na referida
Diligência e a vinculação com este processo.”
Tendo em vista que o cumprimento da diligência no processo de n°
10314.721712/201651 só finalizou em 2024, este processo retornou ao julgamento em sequência
para continuação do seu julgamento.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, insta frisar que as alegações recentemente apresentadas pela defesa
em peticionamento às fls. 4454 e ss., me levam a crer que talvez seja possível analisar este
processo sob o crivo da prova emprestada em processo judicial similar ao caso.
Explico melhor.
Conforme relatado, em 2014 houve ajuizamento de ação para anular auto de
infração por interposição fraudulenta em situação idêntica ao caso, com as mesmas empresas
envolvidas, mas com DI registradas em períodos distintos, vejamos:
Fl. 4479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.238 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
12
Visando retirar qualquer margem de dúvida sobre a ausência de adiantamento de
valores no caso em tela, incumbe às Recorrentes mais uma vez salientar o FATO
NOVO por elas comunicado em fls. 3373 e seguintes do processo no
10314.721.712/2016-51, qual seja a prolação de acórdão favorável pelo E.
Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF-4) nos autos do processo judicial no
5004804-11.2014.4.04.7008/PR, cuja matéria de fundo analisada era idêntica ao
caso em tela.
Naqueles autos, objetivava-se a desconstituição das autuações lavradas no bojo
dos processos administrativos no 10907-721.289/2014-58 e no 10907-
721.290/2014-82, nos quais sustentava-se que houve a ocultação do real
adquirente das mercadorias, que correspondia à Recorrente Oswaldo Cruz,
através do uso da Recorrente Chembro, a qual teria supostamente recebido o
adiantamento de valores para a realização das operações de janeiro/2013 a
abril/2014.
A única diferença entre o processo judicial e os processos administrativos ora em
análise encontra-se nas Declarações de Importação(DI’s) objeto das autuações,
conforme tabela elucidativa abaixo:
Processo Judicial 5004804-11.2014.4.04.7008/PR Processos Administrativos em
julgamento Fatos geradores: Janeiro/2013 a Abril/2014 Fatos geradores:
Janeiro/2012
a
Dezembro/2013
4
DI’s
(14/0388979-3,
14/0388980-7,
14/0636863-8
e
14/0461907-2)545
DI’s
(fls.
38/67
do
processo
no
10314.721.712/2016-51)As autuações combatidas na esfera judicial, inclusive
originaram a fiscalização que deu ensejou os processos administrativos ora em
julgamento, conforme manifestação do próprio Agente Fiscal Autuante em seu
Relatório:
“Esse serviço recebeu uma representação da Alfândega do Porto de Paranaguá
referente às empresas CHEMBRO QÚIMICA LTDA, CNPJ: 03.264.294/0005-80, e
OSWALDO CRUZ QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, cuja matriz tem o CNPJ:
53.425.120/0001-05.
Tal
representação
informa
que
foram
aplicados
procedimentos especiais aduaneiros às mercadorias objeto das DI ́s 14/0388979-
3, registrada em 26/02/2014, 14/0388980-7, registrada em 26/02/2014,
14/0461907-2, registrada em 10/03/2014, e 14/0636863-8, registrada em
02/04/2014, em decorrência de haver sido constatado, em análise às notas fiscais
apresentadas em exigência fiscal, que todas as mercadorias, relacionadas a
PORCELANATOS, importadas anteriormente pela empresa CHEMBRO QUÍMICA,
foram revendidas a uma única pessoa jurídica, sugerindo, portanto, quadro de
interposição fraudulenta em operação de importação” (fls.84 do processo no
10314.721.712/2016-51).
O núcleo enfrentando na esfera judicial foi o mesmo dos casos em tela, de modo
que houve a realização da competente perícia para verificar a ocorrência ou não o
aludido adiantamento, restando assim registrado no v. acórdão (fls. 3825 do
processo no 10314.721.712/2016-51):
Fl. 4480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.238 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
13
Noutras palavras e como ora ocorreu nos casos em julgamento, a prova pericial
contábil produzida sedimentou que não houve adiantamento de valores para
financiamento das importações realizadas, mas sim recebimentos de vendas
passadas da Recorrente Chembro à Recorrente Oswaldo Cruz, restando cristalino
que àquela sempre se utilizou de capital próprio para custear as operações nos
exercícios de 2013 e 2014.
A metodologia da perícia realizada foi muito além da proximidade dos valores
recebidos com a emissão das Notas Fiscais utilizada pelo Agente Fiscal Autuante
na medida em que analisou o volume financeiro total das vendas e recebimentos
do período para concluir, ao final e através do método de recomposição das vias
negociais das Recorrentes, se houve ou não a efetividade do argumento defensivo
colacionado: os recebimentos elencados referem-se a vendas pretéritas.
Análise essa que deveria ter sido realizado desde o momento do lançamento
fiscal, ou ao menos, quando da determinação das duas diligências já
determinadas.
Diante do acerto do método aplicado, ressaltam as Recorrentes que desde o
preâmbulo dos trabalhos periciais asseverou-se que era necessária a “ampliação
no período alvo do crivo pericial mencionado acima, com vistas a permitir
alcançar com razoável segurança, a movimentação contábil -financeira da
empresa Autora” (manifestação do perito no processo judicial, fls. 3834 do
processo no 10314.721.712/2016-51).
E, nesse mister, verificou-se que “os recursos que ingressaram nas contas
patrimoniais/contas correntes bancárias da empresa Autora, guardam relação
direta com as notas fiscais emitidas de vendas realizadas em momento pretérito a
clientes, logo, anteriores às importações, as quais se encontram escrituradas
contabilmente e fiscalmente” (manifestação do perito no processo judicial, fls.
3844 do processo no 10314.721.712/2016-51).

Adotando cautela necessária, esta Conselheira buscou acessar a consulta pública do
referido processo judicial, mas em razão do acesso limitado, consegui verificar apenas que, de
fato, o processo citado foi julgado favorável às empresas com anulação do auto de infração e já se
encontra em fase de cumprimento de sentença. Senão, vejamos:
Fl. 4481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.238 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
14

Acontece que não sendo possível acessar na íntegra o conteúdo da perícia que
justificou a anulação do referido auto, seria totalmente equivocado aprovar o uso da prova
emprestada sem ter acesso ao seu teor de maneira prévia.
Levando em consideração que os cumprimentos de diligência solicitados
anteriormente pelo CARF não foram suficientemente cumpridos, sem a devida análise contábil
devida, usar a perícia do caso judicial pode trazer celeridade processual e eficiência, por isso voto
por converter o julgamento em diligência para que:

Fl. 4482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.238 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.721711/2016-15
15
a) A recorrente traga aos autos em 30 dias, a íntegra do processo judicial de
no 5004804-11.2014.4.04.7008/PR que tramita no TRF4, apontado
especificamente o laudo pericial e as provas contábeis passíveis de
serem usadas como prova emprestada;
b) Que o processo volte concluso para julgamento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 4483
DF CARF MF
Original